Tribunal: TJDFT
Processo: 0025685-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0025685-88.2010.8.07.0001 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: PAULO BARBOSA DOS SANTOS DESPACHO Intimem-se os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a certidão de ID 30460637 e sobre as informações de ID 29707201. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator